Tribunal: TJES
Processo: 5008355-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Creditamento
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008355-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: S.P. CASTELUBER REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA EXCLUSIVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SISBAJUD SEM EXAURIMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, nos autos de execução fiscal, restrita à cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais. O agravante sustenta a legitimidade da cobrança dos honorários no mesmo feito executivo, bem como a desnecessidade de esgotamento prévio de diligências para utilização do SISBAJUD. Foi deferida liminar para autorizar a penhora eletrônica requerida. No julgamento de mérito, o recurso foi provido para confirmar a liminar e determinar o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo o prosseguimento da execução fiscal para a cobrança exclusiva de honorários advocatícios sucumbenciais após o pagamento do débito principal; (ii) estabelecer se é cabível a utilização do sistema SISBAJUD para penhora de ativos financeiros, sem a necessidade de esgotamento prévio de diligências pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em juízo integram a Dívida Ativa da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei nº 6.830/80, e seu não pagamento impede a extinção da execução fiscal.

O pagamento parcial da dívida, com exclusão dos honorários advocatícios, não autoriza o arquivamento do feito, sob pena de violação ao princípio da efetividade da tutela executiva e da satisfação integral do crédito.

A legitimidade para a execução dos honorários é concorrente entre o ente público e seus procuradores, sendo facultado ao Município prosseguir na cobrança no mesmo processo executivo, em atenção à economia e celeridade processual.

A utilização do sistema SISBAJUD prescinde do esgotamento de diligências prévias pelo credor, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 425), devendo ser privilegiada a ordem legal de preferência da penhora (CPC, art. 835; LEF, art. 11).

A negativa de utilização do SISBAJUD sob a justificativa de diligência insuficiente viola os princípios da cooperação processual e da razoável duração do processo, além de impor ônus excessivo ao ente público credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em execução fiscal integram a Dívida Ativa da Fazenda Pública e podem ser cobrados no mesmo feito após o pagamento do débito principal.

A Fazenda Pública tem legitimidade para prosseguir na execução fiscal exclusivamente para a cobrança de honorários advocatícios devidos aos seus procuradores.

A penhora de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD independe do esgotamento prévio de outras diligências pelo exequente.

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 2º, § 2º; CPC, arts. 6º, 797, 831 e 835.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.134.186/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24.11.2010 (Tema 425); TJMG, AC nº 1069916-01.0521.8.01.0001, Rel. Juiz Convocado Fábio Torres de Sousa, j. 31.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
trata
-se de
agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
contra
a r.
decisão proferida
pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES
nos autos da execução fiscal movida contra
S.P. CASTELUBER REPRESENTAÇÕES LTDA.
, que indeferiu o pedido de realização de busca de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, para fins de bloqueio e penhora do valor suficiente à quitação dos honorários advocatícios.

Em suas razões (ID 8815397), sustenta o agravante: (a) que a decisão recorrida afronta os princípios que regem a execução, ao deixar a Fazenda Pública à própria sorte para localizar bens do devedor; (b) que a jurisprudência não exige o esgotamento prévio de diligências para utilização dos sistemas informatizados como SISBAJUD; (c) que é contraditório permitir o uso desses sistemas para crédito privado, mas não para crédito público, que é verba indisponível; (d) que os honorários advocatícios fazem parte da dívida ativa e são passíveis de cobrança via execução fiscal; (e) que tanto o Município quanto os procuradores têm legitimidade concorrente para a cobrança dos honorários; e requer, assim, o provimento do recurso e a concessão de tutela de urgência para determinar o bloqueio e penhora de ativos financeiros via SISBAJUD.

Em decisão acostada ao ID 8993779 foi deferida a “antecipação dos efeitos da tutela recursal, para deferir o pedido de busca de ativos financeiros junto ao sistema SISBAJUD para quitação dos valores remanescentes cobrados na execução fiscal de origem, a saber, honorários advocatícios”.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento interposto e passo a analisar as suas razões.

A matéria devolvida a esta Corte de Justiça pode ser segmentada em dois pontos principais: (i) a suposta natureza confiscatória da multa aplicada na CDA nº 06014/2023; e (ii) a adequação dos honorários advocatícios fixados em desfavor da Fazenda Pública Agravante.

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se é legítimo o prosseguimento da execução fiscal para a cobrança exclusiva de honorários advocatícios sucumbenciais e, em caso afirmativo, se é cabível a utilização do sistema SISBAJUD para tal finalidade, sem a necessidade de prévio esgotamento de outras diligências pelo exequente.

A decisão agravada, ao indeferir o pedido de penhora eletrônica, fundamentou-se na premissa de que, uma vez quitado o débito principal, cessaria o interesse do Município na execução, devendo os procuradores municipais buscar a satisfação de seu crédito em ação autônoma, perante a Vara Cível competente. Tal entendimento não merece prosperar.

A execução fiscal, regida pela Lei nº 6.830/80, tem por objeto a cobrança da Dívida Ativa da Fazenda Pública. O § 2º do artigo 2º da referida lei é claro ao estabelecer a composição do crédito exequendo:

Art. 2º -
Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública
aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 2º -
A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.

Os honorários advocatícios, quando fixados em Juízo no bojo da execução fiscal, ostentam a natureza de encargo da sucumbência e, como tal, integram o montante total devido pelo executado. O processo executivo somente pode ser extinto quando houver a satisfação integral do débito, o que inclui, necessariamente, o principal, a correção monetária, os juros, as custas processuais e os honorários advocatícios, conforme dispõe, aliás, o artigo 831 do Código de Processo Civil.

O pagamento apenas do valor principal da dívida, como ocorrido nos autos de origem, configura adimplemento parcial da obrigação, não autorizando a extinção ou o arquivamento do feito. O prosseguimento da execução para a cobrança da verba honorária remanescente é, portanto, medida que se impõe, em observância ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional executiva e da satisfação integral do crédito. No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO . EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTES DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. Deve ser cassada a sentença que extingue a Execução Fiscal pelo pagamento apenas do débito principal, pois
os honorários advocatícios, além dos demais encargos legais, integram a Dívida Ativa (art . 2º, § 2º, da LEF).
Recurso conhecido e provido. (TJ-MG - AC: 10699160105218001 MG, Relator.: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 31/10/2019, Data de Publicação: 12/11/2019)

A decisão recorrida também se equivoca ao sugerir a ilegitimidade ou a falta de interesse do Município para prosseguir com a cobrança dos honorários. É pacífico na jurisprudência o entendimento de que a legitimidade para executar os honorários advocatícios sucumbenciais é concorrente entre a parte vencedora e seu advogado. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO . EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTES DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. Deve ser cassada a sentença que extingue a Execução Fiscal pelo pagamento apenas do débito principal, pois os honorários advocatícios, além dos demais encargos legais, integram a Dívida Ativa (art . 2º, § 2º, da LEF). Recurso conhecido e provido. (TJ-MG - AC: 10699160105218001 MG, Relator.: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 31/10/2019, Data de Publicação: 12/11/2019)

Assim, não há óbice para que o Município de Colatina, na condição de parte exequente e credora, prossiga com os atos executórios nos mesmos autos para a cobrança da verba honorária devida aos seus procuradores. Determinar que estes ajuízem nova demanda para tal fim representaria uma violação aos princípios da economia e celeridade processual.

Por fim quanto à (des)necessidade de esgotamento de diligências para a pesquisa via SISBAJUD, é certo que a ordem de preferência para a penhora, estabelecida tanto no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal quanto no artigo 835 do Código de Processo Civil, elenca o dinheiro como o primeiro item. A penhora eletrônica, realizada por meio do sistema SISBAJUD, é a ferramenta que concretiza essa preferência legal, conferindo maior celeridade e eficácia ao processo executivo.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 425
1
), firmou a tese de que a utilização do sistema prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais pelo credor para a localização de bens penhoráveis. Conforme bem destacado na decisão liminar proferida nestes autos e nas razões do Agravante, tal entendimento se aplica não apenas ao antigo BACENJUD, mas também aos sistemas INFOJUD e RENAJUD, visando prestigiar a efetividade da execução.

Dessa forma, o indeferimento do pedido de consulta ao SISBAJUD, sob o pretexto de que outras diligências deveriam ser tomadas, não encontra amparo na legislação processual nem na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. A medida requerida pelo Agravante é, na verdade, a mais adequada e eficaz para a satisfação do crédito remanescente, alinhando-se aos princípios da cooperação (art. 6º do CPC) e da razoável duração do processo.

A execução se realiza no interesse do credor (art. 797 do CPC), e cabe ao Poder Judiciário utilizar as ferramentas tecnológicas à sua disposição para garantir que a tutela jurisdicional seja efetiva. Condicionar a busca de ativos financeiros a um prévio e, muitas vezes, infrutífero esforço do exequente em localizar outros bens, significa inverter a lógica do sistema e impor um ônus desproporcional à Fazenda Pública.

Destarte, a decisão agravada, ao indeferir o pedido de penhora eletrônica e determinar o arquivamento do feito, violou as normas que regem o processo de execução e o entendimento jurisprudencial aplicável à matéria, merecendo, portanto, ser integralmente reformada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. decisão interlocutória de ID 42132897 dos autos de origem, confirmando a liminar proferida no ID 8993779 e determinando o regular prosseguimento da Execução Fiscal nº 5001631-86.2019.8.08.0014, devendo o juízo a quo proceder à realização da busca de ativos financeiros em nome da executada, S.P. CASTELUBER REPRESENTACOES LTDA, por meio do sistema SISBAJUD, a fim de satisfazer o crédito remanescente a título de honorários advocatícios, nos moldes requeridos pelo exequente.

É como voto.

1
Tema 425 do STJ: “A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. decisão interlocutória de ID 42132897 dos autos de origem, confirmando a liminar proferida no ID 8993779 e determinar o regular prosseguimento da Execução Fiscal nº 5001631-86.2019.8.08.0014, devendo o juízo a quo proceder à realização da busca de ativos financeiros em nome da executada, S.P. CASTELUBER REPRESENTACOES LTDA, por meio do sistema SISBAJUD, a fim de satisfazer o crédito remanescente a título de honorários advocatícios, nos moldes requeridos pelo exequente.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.